Tribunal: TJBA
Processo: 8010601-12.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010601-12.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON DA HORA SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação revisional e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, após indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa no indeferimento do pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer se é nula a sentença que cancela a distribuição sem a devida observância do contraditório quanto à comprovação da hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a juntada de prova complementar caso entenda ausentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. 4. O indeferimento imediato do benefício, sem a intimação da parte para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência, viola o contraditório e a regra expressa do art. 99, § 2º, do CPC. 5. O art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, sendo vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha havido manifestação prévia das partes. 6. A sentença que cancela a distribuição e extingue o feito, sem oportunizar ao autor a comprovação de sua condição econômica, incorre em error in procedendo, ensejando nulidade e retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz deve oportunizar à parte a produção de prova complementar antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A ausência dessa providência caracteriza nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 3. A sentença que cancela a distribuição do feito sem oportunizar tal comprovação deve ser anulada, com retorno dos autos à origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 99, § 2º, 290 e 1.012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8010601-12.2024.8.05.0150, em que figura como apelante ADAILTON DA HORA SANTOS e apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.